Tribunal: TJDFT
Processo: 0736752-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE. ANÁLISE. CRITÉRIOS DE HIERARQUIA E COGNIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 946, do Código de Processo Civil – CPC dispõe que “o agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo”. Pela leitura da norma, deduz-se que a prolação de sentença, por si só, não leva automaticamente e inevitavelmente à perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento.
2. A eventual prejudicialidade do agravo de instrumento deve ser analisada segundo os critérios da hierarquia – a decisão de segundo grau prevalece sobre a de primeiro grau sobre o mesmo tema - e da cognição - segundo o qual a cognição mais profunda absorve a sumária. Precedente
3. No caso, é evidente a coincidência e a prejudicialidade das matérias tratadas no acórdão e na sentença. Assim, a validade e eficácia da sentença fica condicionada ao não provimento do agravo, o que não ocorreu.
4. Em razão do provimento do agravo de instrumento, devem ser anulados todos os atos posteriores com ele incompatíveis, inclusive a sentença, com fundamento no critério da hierarquia. Precedente.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.